Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-36.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700762-36.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICILIA SANTOS DA SILVA EMBARGADO: MRV PRIME GO IV INCORPORACOES SPE LTDA D E S P A C H O Considerando o julgamento dos embargos de declaração, aguarde-se o trânsito em julgado e retorno dos autos ao juízo de origem para início do cumprimento de sentença e levantamento dos valores depositados. Brasília, 2 de setembro de 2020 11:05:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador